Tribunal: STF
Processo: AO 2368
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de ação ordinária (Processo nº 007142-60.2007.8.02.0001) ajuizada por servidor público do Estado de Alagoas, por meio da qual pleiteou ver reconhecido o direito à indenização por danos morais em face de Herilio Machado, por ofensa à honra do Autor.



    Em Sessão Virtual de 2 a 12 de junho de 2023, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, conheceu da ação originária e, no mérito, negou provimento à apelação mantendo a condenação do ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de compensação do dano moral causado à parte autora, nos termos da sentença proferida pelo juízo a quo.



    O processo transitou em julgado e baixou ao arquivo em 30.06.2023.



    Por meio de Petição nº 99386/2023 (eDOC 32), postula-se o cumprimento definitivo da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 



    É o sucinto relatório. Decido.



    Conforme disposto no art. 102, I, m, do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal a condução da fase de cumprimento das decisões proferidas em feitos que lhe são submetidos originariamente. Veja-se, a propósito, a redação do indicado dispositivo constitucional: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...]



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais” 



    Entretanto, é facultado ao Ministro relator, nos termos da segunda parte do citado dispositivo constitucional, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    Em harmonia com a disposição constitucional, há também a previsão do Regimento Interno desta Suprema Corte, que, em seu art. 21, II, assim dispõe:



     “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    (...)



    II – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição;” 



    Sendo assim, lendo a previsão regimental à luz da disposição constitucional e considerando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88), entendo conveniente e adequada a medida de delegação dos atos processuais executivos. 



    Ante o exposto, delego a prática dos atos processuais executivos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Capital de Maceió-AL, onde a demanda foi proposta. 



    À Secretaria para que expeça a Carta de Ordem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,4/18/24



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente